Tribunal: TJBA
Processo: 8076180-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076180-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DILVA DAMACENA BATISTA

Advogado(s)
:
ALEX OLIVEIRA SOUSA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

III L

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. DECISÃO AGRAVADA. MODIFICAÇÃO.

I – O CPC estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

II – O magistrado somente pode indeferir o benefício, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

III – Demonstrado que a parte Agravante não tem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, impõe-se a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça postulada na origem.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8076180-66.2024.8.05.0000
, de Jequié, em que figura como
Agravante
DILVA DAMACENA BATISTA e como
Agravado
BANCO BMG SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA